Tribunal: STF
Processo: AI 339656
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDORES MILITARES. PENSÃO POR MORTE. 
   AUTO-APLICABILIDADE DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NATUREZA DAS 
   PARCELAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
É auto-aplicável e possui
   eficácia imediata o dispositivo constitucional que garante a 
   integralidade da pensão por morte.
A discussão quanto à natureza
   das parcelas que compõem os vencimentos ou os proventos é de 
   natureza infraconstitucional.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.